Tribunal: TJDFT
Processo: 0007475-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007475-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de destaque dos honorários contratuais quanto à anuente MALVINA CORREIA DA CRUZ, no percentual de 20% (ID: 20743225). Retornem os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos, observando-se a TR como índice de correção monetária (ID: 13624620) e o destaque dos honorários contratuais ora deferido. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a apreciação do item c da petição ID: 18219619 e da petição ID: 19219376 ocorrerão posteriormente. I. Brasília, 10 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador